Tribunal: TJDFT
Processo: 0033506-41.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REALIZADO PELA APELANTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO APÓS SENTENÇA QUE HOMOLOGA PARTILHA. SUBSISTÊNCIA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. MÉRITO. DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE BEM POR TERCEIRO. CONTROVÉRIA A SER DISCUTIDA EM SOBREPARTILHA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS HERDEIROS PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL INVENTARIADO. REMUNERAÇÃO E REEMBOLSO PELAS DESPESAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE CONDICIONOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRAMISSÃO. ADEQUAÇÃO. INVENTÁRIO SOLENE. TEMA 1074 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Percebe-se que a apelante comprova não auferir renda formal, não havendo notícia de qualquer bem móvel ou imóvel de sua propriedade a revelar sinais externos de riqueza, sequer trazendo os apelados quaisquer documentos aptos a infirmarem os elementos apresentados. Assim, resta evidenciado que a apelante não ostenta condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, devendo ser concedido o benefício da gratuidade de justiça.
2. Em contrarrazões, o Espólio suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que, após a sentença homologatória da partilha, o espólio deixaria de existir, passando cada herdeiro a representar suas próprias cotas em condomínio. 2.1. Sucede que a indivisibilidade do patrimônio somente se extingue após o trânsito em julgado da sentença de partilha, quando só então desaparece a figura do espólio, porquanto os bens integrantes do acervo hereditário deixariam de pertencê-lo, oportunidade em que passam a ter como proprietários exclusivos os herdeiros. Desse modo, até o trânsito em julgado da partilha, deve o espólio integrar o feito, restando patente sua legitimidade para figurar como apelado.
3. Na espécie, apesar da alegação de que a herdeira Maria do Socorro causou prejuízo ao espólio ao regularizar, maliciosamente, a propriedade do imóvel situado em Águas Lindas/GO, antes, em tese, titularizado pela falecida, alienando-o a terceiro de boa-fé, registre-se que a propriedade do referido bem já foi consolidada em favor de terceiro, nos termos da escritura pública existente, de modo que eventual responsabilização da apontada herdeira, atrelada à obrigação de ressarcir o produto da venda aos demais herdeiros, deve ser buscada em ação autônoma, com posterior sobrepartilha, nos termos do art. 669, incisos I e III, do CPC.
4. Diante da ocupação exclusiva do imóvel pela herdeira Margarida Maria e Fábio Antônio pelo período compreendido entre o óbito até o ano de 2020, cabe exclusivamente a eles o pagamento dos débitos tributários relacionados ao IPTU/TLP. Inclusive, a herdeira Margarida, em março/20, apresentou comprovante atestando o parcelamento da dívida, razão pela qual se mostra inviável rediscutir a temática, direcionando a responsabilidade pelos tributos aos demais herdeiros, porquanto se trata de questão já decidida contra a qual não se insurgiu tempestivamente a apelante.
5. Inviável se mostra a fixação de remuneração nos termos do art. 160 do CPC[1], ou reembolso por despesas necessárias e úteis, nos termos do art. 614 do CPC[2], principalmente pelo fato da apelante, na condição de herdeira, ter usufruído do imóvel, de maneira exclusiva, sem pagamento de qualquer contraprestação aos demais herdeiros, não atraindo a situação característica de administração provisória ou retribuição pecuniária devida.
6. Apesar de os bem partilhados serem inferiores a 1.000 (mil) salários-mínimos - o que, em tese, atrairia a incidência do rito sob o arrolamento comum -, constam dos autos testamento deixado pela falecida e litigiosidade entre os herdeiros quanto ao valor da avaliação do imóvel do Cruzeiro/DF, atraindo o procedimento de inventário solene na forma do art. 610 e seguintes do CPC. 6.1. Assim, diante da diferenciação entre a exigência dos impostos e os ritos procedimentais (inventário, arrolamento sumário e comum), e considerando que, para o inventário solene – hipótese dos autos – exige-se tanto o pagamento do imposto de transmissão como dos demais tributos, com indispensável expedição de certidão negativa de dívida com a Fazenda Pública, inviável dispensar o pagamento do imposto de transmissão na linha do Tema 1074 do STJ, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da sentença que condicionou a expedição do formal de partilha ao recolhimento integral do imposto de transmissão.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

[1] Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.
[2] Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.